Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-97.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700573-97.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDIRA GUIMARAES DUARTE DOMINGUEZ APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ALDIRA GUIMARÃES DUARTE DOMINGUEZ em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de rescisão do contrato de empréstimo consignado realizado com o Banco réu. Em suas razões, a apelante a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo, ante a inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2022 17:54:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador